Tribunal: TJDFT
Processo: 0745103-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745103-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: CLAUDIO OPPENHEIMER, NEUROFIS SERVICOS MEDICOS LTDA REQUERIDO: GILSON DA SILVA DESPACHO Aguarde-se a vinda do apelo interposto pelos requerentes na origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator